Tribunal: TJSP
Processo: 1505559-24.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena-base no mínimo, afastando-se os maus antecedentes, o reconhecimento da confissão espontânea e a concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, no seu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena-base no mínimo, afastando-se os maus antecedentes, o reconhecimento da confissão espontânea e a concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, no seu patamar máximo. Com parcial razão. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria do tráfico isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, fixação das basilares acima do mínimo devidamente justificada. A seguir, adequada a majoração pela reincidência. Contudo, faz-se necessário afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Ainda nessa fase, impossível reconhecer a confissão, eis que o réu admitiu parcialmente os fatos, buscando furtar-se à aplicação da lei penal. Ao final, inviável aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.